Tribunal: STF
Processo: RE 567941
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEI 9.718/1998. BASE DE CÁLCULO DA COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE.



    1. A controvérsia sobre suposto julgamento extra petita pela instância judicante de origem, suscitada pela primeira vez no agravo regimental, além de constituir-se em inovação insuscetível de ser apreciada neste momento processual, não transborda os limites do âmbito infraconstitucional, nos termos da jurisprudência desta Casa de Justiça.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão de 09/11/2005, ao julgar os REs 357.950, 390.840, 358.273 e 346.084, declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei 9.718/1998. Ao fazê-lo, este Tribunal impediu a incidência da Cofins sobre as receitas até então não compreendidas no conceito de faturamento da LC 70/1991.



    3. Incidem, ademais, as Súmulas 282 e 356/STF.



    4. Agravos regimentais desprovidos.